Tribunal: TJDFT
Processo: 0750005-67.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. AFRONTA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. IRREGULARIDADE NA PROCURAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUTONOMIA DA VONTADE. ARREPENDIMENTO. COOPERAÇÃO DAS PARTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS DEMONSTRADOS.

1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.

2. O Juiz não está obrigado a enfrentar todo e qualquer argumento levantado pela parte, mas somente aqueles fundamentais para solucionar a controvérsia. Preliminar rejeitada.

3. Homologado acordo de exoneração de alimentos com observância das exigências legais, sem demonstração de nenhum vício, caracterizando ato jurídico perfeito e acabado, não pode o simples arrependimento unilateral dar ensejo à anulação do ajuste.

4. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha adotado um comportamento censurável, atuando de forma dolosa ou gravemente negligente, com inobservância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida.

5. A configuração dessa sanção exige, ainda, a comprovação do dolo processual da parte, configurado no caso concreto. Comprovados os elementos correspondentes, é cabível a condenação por litigância de má-fé.

6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.